Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-08.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001093-08.2024.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: M. L. A. D. M. e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. FREESTYLE LIBRE. MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI 7.265 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde - Operadora de Planos S/A contra acórdão unânime desta Primeira Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a obrigação de custear o sensor FreeStyle Libre a menor portador de Diabetes Tipo 1, conforme prescrição médica fundamentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado em relação às balizas de cobertura estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265.

III. Razões de decidir

3. O acórdão de apelação enfrentou de forma completa e fundamentada a matéria, constatando o preenchimento
das exigências estabelecidas, cuja eficácia restou comprovada por laudo médico fundamentado que se baseia, inclusive, em evidências científicas oficiais emitidas pela Sociedade Brasileira de Diabetes.

4. Inexiste divergência ou omissão no acórdão, evidenciando-se o caráter eminentemente infringente da pretensão recursal da embargante que visa a rediscussão do mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração, conforme as diretrizes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Afasta-se a aplicação da multa protelatória requerida pelo embargado, pois não restou evidenciado o caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração em exame.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão de apelação cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8001093-08.2024.8.05.0226
, em que figuram como embargante
BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S/A
e embargado
M. L. A. D. M.,
representado por sua genitora
ALESSANDRA ALVES DE MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça